Tribunal: CARF
Processo: 10925.905336/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905336/2011-53
ACÓRDÃO
9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Súmula CARF no 217: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos
de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NO SISTEMA DE
PARCERIAS.
O frete de mercadorias em produção decorrente do sistema de parceria
rural firmado entre cooperativa e seus cooperados equivale à
movimentação de insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos e constitui insumo nos termos do art. 3°, II, das Leis n°
10.635/02 e 10.833/2003 (Acórdão no 9303-016.902).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, apenas para restabelecer as glosas
sobre fretes de produtos acabados, por aplicação da Súmula CARF no 217. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
017.075, de 19 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10925.905326/2011-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3401-010.601, de 27/09/2022, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre:
1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais,
materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a
desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e
materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo;
2. Materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e
materiais e serviços utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento;
3. Serviço de tratamento de águas;
4. recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de
produtos semielaborados;
5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos, fornecimento
de água potável, lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por
terceiros;
6. Aquisição de ração animal, farelo de soja, óleo degomado, milho, soja desativa
de cooperativas de produção agropecuária, nos limites descritos na Lei 10.925/04;
7. Suínos reprodutores adquiridos para revenda;
8. Fretes no sistema de parceria e integração, de insumos no curso do processo
produtivo e de produtos acabados;
9. Das despesas com a manutenção de poço artesiano;
10. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do
crédito básico;
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
3
II – corrigir pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do
protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.
Vencido no item 8 acima o conselheiro Marcos Antônio Borges, que concedia o
crédito em menor amplitude.
Foram opostos Embargos de Declaração pelo contribuinte, julgados por meio do
Acórdão no 3401-013.831, de 31/01/2025, que por unanimidade de votos, foram acolhidos, sem
efeitos infringentes, para confirmar o provimento parcial ao Recurso Voluntário e reconhecer a
contradição consignada na Ementa do Acórdão recorrido.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1.
Fretes de produtos acabados. Indica como paradigma o Acórdão 3302-
012.778.
2.
Fretes no sistema de parceria e integração. Indica como paradigma os
Acórdãos 3302- 012.778 e 3302-011.359.
Em exame de admissibilidade, o presidente da 4a Câmara da 3a Secção do CARF,
DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão
das seguintes matérias: 1 - Fretes de produtos acabados;2 - Fretes no sistema de parceria e
integração.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou suas contrarrazões,
manifestando, preliminarmente, contra o conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional. No mérito pede seu não provimento, e tece considerações sobre a
essencialidade e relevância dos fretes no sistema de parceria, conforme trecho reproduzido
abaixo:
Os fretes em questão, tanto os relacionados ao transporte de pintos de um dia,
como os relativos ao transporte de leitões creche, leitões para terminação e
suínos para abate, inegavelmente fazem parte do processo produtivo de cortes de
carnes resfriados para a venda; do processo produtivo da Recorrida.
Os gastos com fretes de insumos de produção que são transferidos de uma
unidade produtora para outra unidade também produtora, a fim de compor um
novo produto, também são considerados como parte integrante do processo
produtivo, dada a sua relevância e essencialidade e, portanto, passíveis de
creditamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo
e atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118 do
RICARF/2023. É o que passa a demonstrar.
Cumpre inicialmente consignar que estas matérias já foram enfrentadas
recentemente por esta 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-016.902, proferido
em 27/08/2025, de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário,
envolvendo os mesmos temas, com exceção ao itens de 3 a 6, em processo da
mesma contribuinte, inclusive os mesmos acórdãos paradigmas, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
PROCESSO 10925.901486/2018-64
ACÓRDÃO 9303-016.902 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 27 de agosto de 2025
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Súmula CARF no 217: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NO SISTEMA DE PARCERIAS.
O frete de mercadorias em produção decorrente do sistema de parceria rural
firmado entre cooperativa e seus cooperados equivale à movimentação de insumos
e produtos em elaboração entre estabelecimentos e constitui insumo nos termos
do art. 3°, II, das Leis n° 10.635/02 e 10.833/2003.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS DESONERADAS.
Súmula CARF no 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
5
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO.
Aplica-se a Súmula CARF no 217 quando o frete, ainda que para fins específicos de
exportação e com destino a recinto alfandegado, ocorrer entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos do
art. 3°, II, das Leis n° 10.635/02 e 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. ROYALTIES. UTILIZAÇÃO GENÉTICA.
O pagamento de Royalties em decorrência de melhoramento genético das matrizes
e/ou animais para abate mostram-se essenciais ao processo produtivo, na medida
em que sua ausência priva de qualidade o produto final obtido e, portanto, deve
ser considerado insumo nos termos do art. 3°, II, das Leis n° 10.635/02 e
10.833/2003.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, por unanimidade de votos, para reverter as glosas sobre: (a) fretes de
produtos acabados e (b) fretes para formação de lotes de exportação, ambos
realizados entre estabelecimentos do próprio contribuinte; e, quanto à (c)
possibilidade de creditamento sobre despesas com fretes de mercadorias
desoneradas, apenas para aplicar a limitação prevista na Súmula CARF no 188, ou
seja, para “permitir o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”.
Dessa forma, pelo princípio da segurança jurídica e nos termos do § 1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830/2019 e do § 12 do art. 114
do RICARF, aplico aqui integralmente o que foi decidido no julgamento do
Acórdão no 9303-016.902, in verbis:
I.
Admissibilidade
O Despacho de Admissibilidade examinou de forma exaustiva os critérios
regimentais, estando esta Relatora de acordo com as conclusões obtidas
II.1 - Fretes de produtos acabados;
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
6

Há similitude fática (frete de produto acabado entre estabelecimentos do
contribuinte). Destaca-se que o Acórdão Paradigma no 3302-012.778 é do mesmo
contribuinte.
Há identidade de norma aplicada (incisos II e IX dos art.3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03).
Consignou o despacho de admissibilidade:
Do
confronto
das
decisões
vergastadas,
constata-se
divergência
jurisprudencial quanto à matéria arguida, visto que ambas as decisões
analisando matéria similar e da mesma recorrente deram interpretação
divergente à legislação, nesse sentido entendeu o acórdão recorrido,
através de precedentes citados que é cabível o cálculo de créditos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo.
O acórdão paradigma entendeu que a sistemática de tributação não-
cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de regência, Lei 10.637,
de 2002 e Lei 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios com frete
decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, uma vez que o ciclo de
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
7
produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou,
ainda que referidas movimentações de mercadorias atendam a
necessidades logísticas ou comerciais, concluído por fim pela
inadmissibilidade de tais créditos.
O Recurso Especial deve ser conhecido nesse aspecto.
II.2 - Fretes no sistema de parceria e integração;

Há similitude fática (frete no sistema de parceria e integração). Destaca-se que o
Acórdão Paradigma no 3302-012.778 é do mesmo contribuinte.
Há identidade de norma aplicada. Embora o acórdão seja sucinto na
fundamentação, há clareza acerca do direito que foi reconhecido pelo acórdão
recorrido e negado pelos paradigmas.
Conforme despacho de admissibilidade:
Verifica-se que entendeu o acórdão recorrido que o frete associado ao
processo produtivo é creditável, nesse sentido entendeu que gera direito à
apuração de créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
O primeiro acórdão paradigma, também analisando o frete utilizado no
sistema de parceria (integração), precisamente em relação aos fretes sobre
compras de suínos para abate, entendeu através de precedente citado que
fretes nas aquisições de insumos de fornecedores, trata-se de um serviço
prestado antes de iniciado o processo fabril, portanto não há como afirmar
que se trata de um insumo do processo industrial, destacando que o que é
efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, sendo que esse
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
8
frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado
ao insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao
crédito.
Em que pese existam singularidades na apreciação da matéria pelo primeiro
acórdão paradigma, verifica-se que o cerne da divergência reside na
possibilidade ou não de crédito das contribuições no sistema de parceria
(integração), nesse sentido entende-se caracterizada a divergência, visto
que referidas decisões dissentiram quanto à natureza do dispêndio
analisado.
Quanto ao segundo paradigma:
Sendo despiciendo repisar as considerações já efetuadas quanto ao acórdão
recorrido na análise da matéria, cotejando as decisões contrapostas,
constata-se ao menos preliminarmente divergência quanto ao segundo
acórdão paradigma, visto que o mérito da discussão quanto à referida glosa
perpassa o conceito de insumo, nos termos da legislação de regência das
contribuições no regime não cumulativo e do conceito firmado pela decisão
do e. STJ (Resp 1.221.170/PR), em face da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, matérias que que fogem ao escopo do
presente exame, cabendo à análise soberana do colegiado.
O Recurso Especial deve ser conhecido nesse tópico.
(...)
II – Do mérito:
II.1 - Fretes de produtos acabados;
Os fretes de produto acabado questionado pela PGFN diz respeito ao frete
realizado entre estabelecimentos do mesmo contribuintes “Frete de transferência
de produto acabado”, compreendidos como essencial e relevante ao processo
produtivo da Contribuinte.
A pretensão fazendária é acolhida pela Súmula CARF no 217, de aplicação
obrigatória por esta Conselheira:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Logo, deve ser acolhido o Recurso Especial nesse tópico para a manutenção das
glosas relativas às despesas com “Frete de transferência de produto acabado”.
II.2 - Fretes no sistema de parceria e integração;
O Recurso Especial, como dito, ataca, de forma genérica, o reconhecimento do
direito creditório sobre qualquer espécie de frete diverso do frete de venda com
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
9
fundamento no conceito restritivo de insumo para a legislação do PIS e da COFINS,
defendendo a aplicação da interpretação literal da norma.
Dos acórdãos utilizados como paradigma, extraem-se os seguintes fundamentos
pela manutenção das glosas:
Já em relação aos “Fretes sobre Sistema de Parceria”, relativa a remessa de
Animal ou de insumo para o estabelecimento produtor, como, por exemplo,
ração e matrizes de aves para manejo e a engorda, os fretes relacionados
não compõem o custo de aquisição dos parceiros, não dando direito ao
creditamento para a Recorrente. Veja, nesta hipótese não há compra,
venda ou transferências de insumos entre filiais da empresa, mas a
prestação de um serviço de engorda -prestado pelos parceiros – em etapa
anterior e totalmente desvinculada do processo produtivo. Assim, mantém-
se a glosa em relação aos Fretes sobre Sistema de Parceria.
(Acórdão no 3302-012.778)

CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da
atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de
bens, conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
(Acórdão unânime n.9303-008.069 proferido em 20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no
sentido de que não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se
pode adquirir o que é seu, no caso da Cooperativa Recorrente, que foi
confiado a terceiros para que prestassem um serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação
de serviços, trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados
para uma etapa do processo produtivo, como também apontou a decisão
atacada e já transcrita.
A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como
“movimentação de insumos” sob o argumento de que “não se considera
que tais serviços de fretes foram utilizados como insumos na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, já que não estão
vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a operações de
venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo
administrativo por meio do qual a contribuinte busca o exercício de um
direito, a ele cumpre trazer aos autos todos os elementos necessários à
comprovação da liquidez e certeza deste direito pleiteado, sob risco de
indeferimento. No caso concreto a Recorrente teceu seus argumentos e
alegações no sentido de que o seu crédito decorreria do frete de aquisições
de matérias primas, no caso frangos terminados, o que factualmente não se
comprovou, pelas razões já expostas.
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
10
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos
terminados” trata-se de movimentação de produtos semielaborados.
Sintética e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos
sobre o valor pago a título de fretes pelo transporte dos frangos engordados
pelos cooperados, sob o entendimento de que os frangos seriam “matérias
primas” para a sua produção. Ainda que exista uma corrente exegética no
sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação sejam
aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da autonomia entre os fretes e os
bens transportados” ela é expressamente refutada por parte deste
Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos “frangos terminados”
é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram
da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser
por ela comprados, cuja operação também não se subsome ao conceito de
“entrega”, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos
Fiscais.”
(Acórdão no 3302-011.359)
A Contribuinte esclarece nos autos que é uma sociedade cooperativa e que “para
obter a matéria-prima utilizada nos frigoríficos, adota o sistema de criação
integrada (parceria)com as suas cooperativas filiadas e estas com os produtores
rurais associados”.
Especificamente quanto ao frete incorrido nessas atividades:
Explica que o "frete sobre sistema de Integração
-
aves/suínos/rações(insumos)" é relativo a transporte de suínos, aves e
rações em operações vinculados ao sistema de integração. Informa que os
respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XVI.
Explica o sistema de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema
demanda grande volume de serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos
que se dá entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores
cooperados, para criação em sistema de parceria. Explica como contabiliza
tais gastos e conclui que tais fretes são custos do frigorífico, caracterizando
insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes sobre parcerias suínos", que se referem a
transporte de "leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para
abate". Informa que concluído o processo de engorda dos suínos, estes são
enviados às unidades industriais para o abate. Entende que o frete é parte
integrante do custo de produção dos suínos e que, assim, são insumos de
seu processo produtivo.
Relata que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a
transporte das rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados
nas granjas dos cooperados integrados, os quais são posteriormente
remetidos para abate nas unidades industriais, constituindo-se na principal
matéria-prima dos frigoríficos. Explica o processo de contabilização de tais
gastos, demonstrando que eles são identificados como custos de produção,
atendendo ao conceito de insumo.
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
11
Narra que a autoridade fiscal também glosou fretes relativos a transporte de
aves e suínos vivos para abate, os quais constituem insumo indispensável
que integra o custo do bem transportado.
O acórdão recorrido foi suscinto:
Neste ponto com razão a Recorrente. Embora se trate de fretes em
momentos distintos da operação, tenho para mim que via de regra, o frete
associado ao processo produtivo é creditável, conforme inúmeros
precedentes desta turma
Com efeito, não se trata, na hipótese, de um frete sobre a aquisição de insumos,
posto que no contrato de parceria firmado entre cooperativa e cooperados, sequer
há uma operação mercantil, de compra e venda. Como consignado no Acórdão
Paradigma no 3302-011.359, tomado como razões recursais, trata-se de uma
prestação de serviço consistente na chamada movimentação de produtos em
elaboração dentre as diversas etapas da produção de bens.
Trata-se, sem dúvidas, de um serviço apropriado pelo Contribuinte na condição de
insumo, essencial para o processo de “produção” dos animais preparados para
abate, processamento e comercialização.
Vale salientar que não se verifica, aqui, a figura do transporte entre
estabelecimentos do contribuinte, posto que a relação subjacente é firmada entre
cooperativa e seus cooperados. Nada obstante, consoante arcabouço normativo e
doutrinário, a cooperativa age na condição de “longa manus” dos seus cooperados.
Ou seja, as cooperativas agem como extensões das atividades dos seus
cooperados, devendo, portanto, estas atividades de parceria serem entendidas de
forma una, similar àquelas praticadas por determinada empresa comercial entre
seus mais diversos estabelecimentos.
Nesse sentido o Acórdão no 3102-002.795, proferido em processo do mesmo
contribuinte:
(...)
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
(...)
(Acórdão no 3102-002.795, julgado em 17/12/2024)
No voto:
Parcerias sobre aves, suínos, rações, entre outros
Conforme explicado pela recorrente, a atividade de parceria se constitui em
um sistema integrado de produção de animais para abate e processamento/
industrialização, a indústria frigorifica fornece os animais para os produtores
rurais fazerem a criação/terminação.
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
12
Todos os custos de produção dos animais, tais como dos animais para
terminação, da ração e dos medicamentos veterinários, do transporte de
entrega dos animais e das coletas para o abate são bancados pela indústria
frigorífica. Os produtores rurais são responsáveis apenas pelos serviços de
criação pelos quais são remunerados.
No caso em apreço, a recorrente, fornece os pintinhos e leitões para a
criação e engorda dos frangos e suínos pelos seus cooperados (pessoas
físicas/jurídicas), arcando com os custos de transporte para entrega dos
animais aos produtores, da ração para os animais e demais insumos, bem
como de suas coletas para o abate.
As aves e suínos constituem, portanto, a matéria-prima básica da
produção dos bens destinados à venda, produzidos pela recorrente.
Por consequência, os custos com fretes incorridos com o sistema integrado
compõem o custo da matéria-prima e dão direito ao crédito integral das
contribuições, ainda que o produto transportado esteja sujeito à alíquota
zero. Isenção, suspensão, monofasia ou crédito presumido, como se verá
mais adiante.
Deve ser revertida a glosa, portanto.
Ademais, a própria RFB, por meio da Instrução Normativa no 2.121/22 reconhece a
natureza de insumo da operação em exame:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
Pelo exposto, nego provimento a este tópico recursal.

Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
restabelecer as glosas sobre fretes de produtos acabados, por aplicação da
Súmula CARF no 217.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.082 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905336/2011-53
13
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, apenas para restabelecer as glosas sobre
fretes de produtos acabados, por aplicação da Súmula CARF no 217.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 4112
DF CARF MF
Original